Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-46.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001374-46.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ILMAR CARDOSO DE MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expedidas as novas Requisições de Pequeno Valor – RPV’s em favor do exequente e do respectivo escritório de advocacia (ID’s 10660455 e 10744148), nos termos da decisão de ID 9135522, o Distrito Federal, ao ID 11283371, uma vez mais, impugna o limite considerado para as suas expedições e requer o seu cancelamento e o prosseguimento da execução por precatório. O exequente, por sua vez, pugna: a) pela desconsideração da petição de ID 12589656, uma vez que a renúncia manifestada quanto à correção monetária pelo IPCA-E já foi homologada pela decisão de ID 9135522; b) pelo não conhecimento da impugnação apresentada pelo ente distrital, tendo em vista que a matéria ali suscitada já foi resolvida ao ID 9135434; e c) pelo sequestro da quantia necessária ao pagamento dos mencionados créditos mediante o sistema BACEN/JUD, face ao transcurso in albis do prazo para cumprimento das RPV’s em questão, cujos valores devem ser atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios (ID 13028772). Instado a se pronunciar sobre os pedidos veiculados pelos exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão de ID 14337512). É o breve relato. Decido. De início, esclareço que o tema controverso trazido pelo Distrito Federal ao ID 11283371 (legislação aplicável à espécie para fins de delimitar a obrigação de pequeno valor) já foi dirimido pela decisão de ID 9135434. Outrossim, não merece amparo as pretensões de desistência de renúncia, pleiteada ao ID 12589656, e de atualização monetária das RPV’s já expedidas (ID’s 10660455 e 10744148) pelo IPCA-E, porquanto a renúncia à adoção de tal índice como fator de correção monetária “no período posterior a 30/06/2006 até a data de expedição do precatório/RPV”, foi expressamente manifestada pelo exequente ao ID 9135516, de forma irrevogável e irretratável, e já homologada ao ID 9153522. Isso posto, não conheço da impugnação de ID 11283371, desconsidero o pedido de ID 12589656 e indefiro a pretensão de atualização monetária das RPV’s de ID’s 10660455 e 10744148. Certifique a Secretaria do Conselho Especial se as requisições supracitadas foram adimplidas. I. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador